Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724280-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA MUNIZ DO CARMO AGRAVADO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERICA MUNIZ DO CARMO contra a decisão de ID 198529355 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por ETHOS ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que o crédito é inexigível; que a dívida havia sido parcelada, de modo que a exigibilidade estava suspensa; que é desnecessária dilação probatória; que os bloqueios realizados impediram o pagamento do acordo; que a dívida excessiva; que foi realizada penhora de bem imóvel. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade para determinar o restabelecimento do acordo firmado entre as partes. Custas recolhidas (ID 60262359). Contrarrazões apresentadas (ID 61709053). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde, com todos os seus bens presentes e futuros. para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Por seu turno, a exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Por esse motivo, consolidou-se o entendimento de que só podem ser arguidas pela via estreita da exceção de pré-executividade as matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Na hipótese, a parte agravante alega que a dívida é inexigível, diante de suposto descumprimento de acordo firmado entre as partes. A matéria, contudo, não corresponde à inexigibilidade da dívida, mas à verificação do efetivo pagamento da dívida, a ensejar, ou não, sua extinção, circunstância a depender de dilação probatória. Ademais, conforme destacado nas contrarrazões (ID 61709053), o bloqueio realizado, a partir de erro administrativo, foi liberado em 18/5/2023 (aproximadamente trinta dias após o bloqueio), sem a continuidade de pagamento por parte da agravante. Assim, não se justifica o inadimplemento do acordo por ato único, ocorrido há mais de um ano. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de nova deliberação por ocasião do julgamento colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora